Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-78.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000014-78.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 411.626.681-72 (APELADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão da negativação indevida do nome do autor e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativação promovida pela recorrente decorreu de débito regularmente contratado pelo recorrido ou se houve falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A recorrente sustenta que o recorrido efetivamente contratou o serviço de cartão de crédito e firmou digitalmente o termo de adesão. Contudo, a simples apresentação de assinatura digitalizada, sem certificação ou outro meio idôneo de verificação de autenticidade, não é suficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços. No caso, a recorrente não demonstrou de forma clara e inequívoca a existência da relação contratual, nem apresentou documentos que comprovassem a regularidade da contratação e utilização do cartão pelo recorrido.

5. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor fixado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) revela-se proporcional e adequado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A simples assinatura digitalizada, sem certificação ou meio idôneo de verificação, não comprova a contratação do serviço, sendo responsabilidade do fornecedor demonstrar a regularidade da relação contratual. A negativação indevida do nome do consumidor enseja dano moral in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000014-78.2024.8.11.0022

APELANTE: SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADO:

ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra
ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA
, com o objetivo de
reformar a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, sob a alegação de que a negativação do nome do recorrido teria sido indevida
.

Nas razões do recurso, sustenta o apelante que a assinatura digitalizada a validade do contrato, uma vez que este contém assinatura digitalizada.

A cooperativa alega que essa inclusão decorreu do exercício regular de direito, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, citando precedente do Tribunal de Justiça de Goiás para embasar sua argumentação.

Assevera ainda a i
nexistência de dano moral
, uma vez que a contratação foi válida e o débito era legítimo, a recorrente argumenta que não há qualquer fundamento para a condenação em danos morais, pois a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de dívida real e exigível.

Além disso, sustenta que, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovou fato extintivo do direito do recorrido, o que afastaria sua responsabilidade pelo suposto dano.

Ao arremate, pugna pela realização de pericia técnica aos autos.

Preparo recolhido – Id. 274563854.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A recorrente sustenta, em síntese, que o recorrido efetivamente contratou o cartão de crédito, tendo assinado digitalmente o termo de adesão. Alega, ainda, que a negativação do nome do recorrido decorreu do exercício regular de direito e que não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.

Sem delongas, entendo por manter a sentença.

Isso porque, a recorrente afirma que apresentou termo de adesão assinado digitalmente pelo recorrido. No entanto, conforme bem pontuado pelo juízo de origem,
a simples assinatura digitalizada, sem certificação ou outro meio idôneo de verificação de autenticidade, não é suficiente para comprovar a manifestação inequívoca da vontade do consumidor
.

Ademais, é de praxe neste tribunal tais matérias e, não há nos autos nenhuma documento que corrobore, a exemplo de áudio, assinatura em caixa eletrônico, foto, faceAdd e etc.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) impõe ao fornecedor o dever de demonstrar de forma clara e inequívoca a existência da relação contratual, especialmente quando há alegação de negativação indevida. No caso em tela
,
não há elementos suficientes que atestem a regularidade da contratação
, pois a recorrente não juntou qualquer outro documento comprobatório de que o recorrido solicitou e utilizou o cartão.

Assim sendo, em casos de inexistência do débito, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiroestelionatário.
2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ”
(TJMT – RAC No 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022) – Grifei.

No que tange à indenização por danos morais,
o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a negativação indevida, por si só, configura dano moral in
re ipsa
,
ou seja, independe de prova do prejuízo. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando-se o caráter punitivo e pedagógico da indenização, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, não há que se falar em culpa concorrente do recorrido, tampouco em redução do quantum indenizatório, uma vez que a responsabilidade pelo evento danoso recai exclusivamente sobre a recorrente.

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simplesinserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.
(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
– Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.
(N.U 0002146-03.2015.8.11.0003
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
– Grifei

Ao arremate, sobre o pedido de prova pericial, frisa-se que não houve tal pedido durante o tramite processual, sendo nítida a preclusão ou novação do pedido em sede recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majorando os honorários advocatícios para 13% (Treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025